Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TEMA 1.121 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao recorrido (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. (Tema 1.121/STJ. Precedentes)
2. Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, não sendo relevante se a conduta realizada foi feita de forma ligeira ou não, ou se o contato íntimo foi realizado por cima ou por dentro da roupa da vítima, já que o próprio STJ, já ressaltou que em alguns casos "o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor".
3. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.